Tribunal: TJMT
Processo: 1044412-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044412-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ARTUR VILELA CASARI - CPF: 426.136.698-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA registrado(a) civilmente como WILSON REIGOTA FERREIRA - CPF: 147.956.808-25 (AGRAVANTE), MARIA AMELIA ESPER FERREIRA - CPF: 214.503.658-09 (AGRAVANTE), ANDRE SHIGUEAKI TERUYA - CPF: 206.345.178-80 (ADVOGADO), JEFFERSON DOUGLAS SANTANA DE MELO - CPF: 984.830.991-87 (AGRAVADO), LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPCAO BERTECHINI - CPF: 051.277.678-48 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO GALIANI - CPF: 970.157.768-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON DOUGLAS SANTANA DE MELO - CPF: 984.830.991-87 (ADVOGADO), TAIZE ANDREA ATHAYDE - CPF: 800.311.291-53 (ADVOGADO), LEANDRO XAVIER ZANELATI - CPF: 311.248.478-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA DEFESA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo espólio e cônjuge do executado contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de suspensão dos atos executórios.

2. Requerimentos do recurso: (i) concessão de efeito suspensivo à execução até o julgamento das reclamações junto à Corregedoria-Geral de Justiça e CNJ; (ii) suspensão do cumprimento da sentença até o julgamento de recursos no STJ e deste agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de fundamentos idôneos para suspensão do processo executivo com base em reclamações administrativas ou recursos pendentes; e (ii) analisar a ocorrência de prejuízo processual decorrente da suposta venda irregular de bem penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O simples ajuizamento de reclamações disciplinares ou representações administrativas não impõe a suspensão do processo judicial, salvo se evidenciado desvio funcional grave, o que não restou demonstrado.

5. A alegação de possibilidade de venda irregular de bem penhorado não é suficiente para justificar a suspensão do processo, quando inexistente demonstração de prejuízo concreto aos executados.

6. Questões anteriormente analisadas e decididas em agravos anteriores não podem ser reexaminadas em novo recurso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1044412-45.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

WILSON REIGOTA FERREIRA, MARIA AMELIA ESPER FERREIRA

AGRAVADOS:

JEFFERSON DOUGLAS SANTANA DE MELO, LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPCAO BERTECHINI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA e MARIA AMELIA ESPER FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000403-63.1999.8.11.0020, promovido por CELSO ROBERTO BERTECHINI e LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPÇÃO BERTECHINI, indeferiu pedido de suspensão do processo.

Em suas razões, aduzem que “
vem sendo vítima de abusos e prejuízos na lide em questão diante da violação de direitos processuais, das alegações de favorecimento indevido, das tratativas ilícitas de venda do imóvel que se encontrou em leilão judicial/venda direta, por preço vil e dos relatos de constrangimento por terceiros consignados nos autos
”.

Afirmam que que foram protocoladas reclamações perante a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), além do registro de boletim de ocorrência, diante de supostas irregularidades na condução do processo, a demonstrar, à luz do poder geral de cautela, a necessidade de suspensão do processo.

Citam que “
O perigo do dano, é inconteste, vez que na iminência de o prosseguimento dos atos executórios os Agravantes terão atingido o seu patrimônio de forma indevida, vez que não lhes fora assegurado o devido processo legal, e os bens poderão ser objetos dos atos executórios, assim, causando danos irreparáveis aos Agravantes
”.

Apontam que “
o débito do cumprimento de sentença encontra-se garantido vez que há penhora realizada ao ID 178772691, sendo certo que a suspensão dos atos executórios não causará qualquer dano aos Agravados, diante a penhora ocorrida e que garante o débito em comento
”.

Requerem liminarmente, a suspensão dos autos principais, “
até decisão final nos autos do reclamação junto a Corregedoria (0070699-62.2025.8.11.000) e/ou até o julgamento definitivo dos recursos sob judice junto ao STJ, e também do presente recurso
”, com sua confirmação no mérito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 335380895).

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da parte Recorrente às penas da litigância de má-fé (Id. 342372869).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA e MARIA AMELIA ESPER FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0000403-63.1999.8.11.0020, promovido por CELSO ROBERTO BERTECHINI e LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPÇÃO BERTECHINI, indeferiu pedido de suspensão do processo.

O inconformismo não prospera.

Como indicado na decisão recorrida, “
a situação envolvendo o intento de terceiros pela compra do imóvel sub judice foi devidamente dirimida na decisão de id 209877335, não tendo ocorrido prejuízo algum aos sujeitos processuais
”.

Com efeito, no citado
decisum
restou consignado que, mediante prévio agendamento, compareceu ao fórum o advogado Everton Francisquevis, na OAB/PR 81.648, que indicou seu interesse de adquirir o imóvel rural levado a leilão, ocasião em que foi orientado a peticionar nos autos e apresentasse proposta de compra, com vistas a viabilizar a manifestação dos sujeitos processuais, de forma que não se verifica quaisquer indícios de prejuízo às partes ou favorecimentos indevidos.

Outrossim, o simples ajuizamento de reclamações ou representação disciplinar contra magistrado não impõe, por si só, a paralisação da marcha processual no Tribunal de origem, salvo se evidenciado desvio funcional grave, o que não se verifica nos autos até o presente momento.

Deveras, mesmo no caso de reclamação ao CNJ, a suspensão do processo principal depende de determinação excepcional do conselheiro relator nesse sentido, amparada em prova pré-constituída de patente ilegalidade ou risco de dano irreparável, da qual não se tem notícias na espécie.

Por sua vez, a alegada necessidade de suspensão processual até o julgamento definitivo de recursos perante o Superior Tribunal de Justiça já foi analisada e rejeitada por este Sodalício em recursos de Agravo de Instrumento anteriormente interpostos pelos Recorrentes, de modo que a questão sequer comporta conhecimento no presente instrumental.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026